Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-52.2026.8.11.0045
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000026-52.2026.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[NICHOLAS PAGOT - CPF: 036.045.031-83 (RECORRENTE), CINTIA MORAIS DE CASTRO CUSTODIO - CPF: 028.161.271-41 (ADVOGADO), BRUNA PAGANI GIROTTO - CPF: 050.976.461-42 (ADVOGADO), NAYANNE SILVA BRITO - CPF: 735.761.661-49 (RECORRIDO), PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - CPF: 005.676.959-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 16 A 18 DE JUNHO DE 2026. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 16 A 18 DE JUNHO DE 2026) DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2º VOGAL: Com a devida vênia ao e. Relator, inauguro divergência para negar provimento ao recurso e manter incólume a r. sentença de origem, porquanto perscruta-se do feito a culpa concorrente das partes, sendo necessária a consequente compensação dos prejuízos materiais orçados, que não necessitam de nota fiscal quando efetivamente ainda não foram reparados, remanescendo hígida a condenação da ré ao pagamento do saldo de R$ 1.880,00, nos exatos termos da sentença. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 16 A 18 DE JUNHO DE 2026) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDA VOGAL.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. VEÍCULO DA RECORRIDA CONDUZIDO POR PESSOA NÃO HABILITADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR NOTA FISCAL. ORÇAMENTO UNILATERAL EM PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO OU EFETIVO REPARO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. DANOS MATERIAIS MAJORADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Nicholas Pagot contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 1.880,00 a título de danos materiais, após reconhecer culpa concorrente das partes e realizar compensação entre o valor indicado na nota fiscal apresentada pelo autor e o orçamento juntado pela reclamada em pedido contraposto. O recorrente sustentou que comprovou o efetivo prejuízo material com o conserto da motocicleta, no valor de R$ 14.580,00, por meio de nota fiscal, enquanto a recorrida apresentou apenas orçamento unilateral relativo a supostos danos em seu veículo, sem prova de pagamento ou realização dos reparos. Defendeu, ainda, a responsabilidade da recorrida, proprietária do veículo envolvido no acidente, conduzido por pessoa não habilitada. A recorrida suscitou impugnação à justiça gratuita, ausência de dialeticidade recursal e litigância de má-fé por recurso protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a justiça gratuita concedida ao recorrente; (ii) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (iii) estabelecer se a interposição do recurso configura litigância de má-fé; (iv) determinar se deve ser mantido o reconhecimento de culpa concorrente pelo acidente; e (v) definir se a indenização por danos materiais deve ser calculada sobre a nota fiscal apresentada pelo autor ou compensada com orçamento unilateral juntado pela recorrida em pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A justiça gratuita deve ser mantida por existência de documentação voltada à demonstração de sua situação financeira e a recorrida impugna genericamente a benesse, sem apresentar elementos concretos capazes de infirmar a hipossuficiência alegada.

4.

Não há ausência de dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença relativos à culpa concorrente, à valoração da prova documental e à compensação entre a nota fiscal apresentada pelo autor e o orçamento juntado pela recorrida.

5.

A interposição de recurso, por si só, não configura conduta temerária nem intuito protelatório, especialmente quando a insurgência apresenta fundamentos jurídicos plausíveis e comporta acolhimento parcial.

6.

Não se verifica litigância de má-fé quando ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

7.

O acidente é incontroverso, mas os elementos dos autos não permitem reconstruir integralmente a dinâmica da colisão com segurança suficiente para atribuir culpa exclusiva a uma das partes.

8.

A ausência de imagens do momento do acidente ou de elementos independentes impede o reconhecimento inequívoco da culpa exclusiva da recorrida.

9.

A responsabilidade da recorrida não pode ser afastada porque o veículo envolvido no acidente era de sua propriedade e estava sendo conduzido por terceiro não habilitado.

10.
A proprietária que permite a condução de veículo por pessoa não habilitada incorre em culpa in eligendo/in vigilando e assume o risco decorrente da utilização irregular do automóvel.

11.
Diante da ausência de prova segura da culpa exclusiva de qualquer dos envolvidos, é adequada a manutenção da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

12.
Embora reconhecida a culpa concorrente, não é adequada a compensação realizada na sentença entre o valor comprovado pelo autor e o orçamento apresentado pela recorrida.

13.
O autor comprova o efetivo dispêndio com o reparo da motocicleta, no importe de R$ 14.580,00, por meio de nota fiscal, documento idôneo para demonstrar o gasto suportado com o conserto do bem.

14.
A nota fiscal comprova não apenas a estimativa do dano, mas o efetivo desembolso relacionado ao reparo da motocicleta.

15.
A recorrida instrui o pedido contraposto apenas com orçamento unilateral relativo a supostos danos no veículo VW/Gol, sem nota fiscal, recibo, comprovante de pagamento ou outro elemento capaz de demonstrar a efetiva realização do conserto ou o desembolso do valor indicado.

16.
Em ação indenizatória por dano material, o prejuízo não se presume e exige comprovação mínima e específica.

17.
Orçamento isolado pode servir como elemento indiciário, mas não possui, por si só, força probatória suficiente para embasar condenação ou compensação de valores quando confrontado com nota fiscal que demonstra gasto efetivamente suportado pela parte adversa.

18.
A peculiaridade de o veículo da recorrida estar sendo conduzido por pessoa não habilitada reforça a inadequação de transferir ao autor, por compensação fundada apenas em orçamento unilateral, parcela substancial do suposto prejuízo suportado pela proprietária do automóvel.

19.
Reconhecida a culpa concorrente, a indenização deve corresponder a 50% do prejuízo efetivamente comprovado pelo autor, no valor de R$ 14.580,00, resultando em R$ 7.290,00.

20.
A compensação realizada com base no orçamento apresentado pela recorrida deve ser afastada, e o pedido contraposto deve ser julgado improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

21.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A justiça gratuita deve ser mantida quando a impugnação é genérica e não demonstra capacidade econômica incompatível com o benefício. 2. O recurso inominado atende ao princípio da dialeticidade quando impugna especificamente os fundamentos da sentença relativos à culpa concorrente, à prova dos danos materiais e à compensação realizada. 3. A proprietária que permite a condução de veículo por pessoa não habilitada assume o risco decorrente da utilização irregular do automóvel e responde por culpa in eligendo/in vigilando. 4. A culpa concorrente deve ser mantida quando não há prova segura de culpa exclusiva de qualquer dos envolvidos no acidente. 5. A nota fiscal é documento idôneo para comprovar o efetivo prejuízo material suportado com o reparo do veículo. 6. Orçamento unilateral desacompanhado de nota fiscal, recibo ou comprovante de pagamento não autoriza condenação nem compensação de valores em pedido contraposto. 7. Reconhecida a culpa concorrente, a indenização deve corresponder a 50% do prejuízo material efetivamente comprovado pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 945; CPC, arts. 80, 98, § 3º, 341, 370, 371 e 1.021, § 4º; CTB, arts. 28, 29, II, e 34; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Súmula 568 do STJ; Súmula 2 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1019626-25.2025.8.11.0003, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 23.04.2026, DJE 24.04.2026; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1001640-65.2024.8.11.0012, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 07.04.2026, DJE 09.04.2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto por NICHOLAS PAGOT em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 1.880,00, a título de danos materiais, após reconhecer a culpa concorrente das partes e realizar a compensação entre o valor indicado na nota fiscal apresentada pelo autor e o orçamento juntado pela reclamada em pedido contraposto.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que restou comprovado o efetivo prejuízo material suportado com o conserto da motocicleta, no valor de R$ 14.580,00, por meio de nota fiscal, ao passo que a recorrida apresentou apenas orçamento unilateral referente aos supostos danos em seu veículo, sem comprovação de pagamento ou efetiva realização dos reparos. Defende, ainda, a responsabilidade da recorrida, proprietária do veículo envolvido no acidente, que teria sido conduzido por pessoa não habilitada.

Contrarrazões apresentadas, com preliminares de impugnação à justiça gratuita, ausência de dialeticidade recursal e pedido de condenação do recorrente por litigância de má-fé, sob o argumento de interposição de recurso protelatório. No mérito, pugna-se pela manutenção da sentença.

Inicialmente, rejeito a impugnação à justiça gratuita.

O benefício foi requerido pelo recorrente, que juntou documentação voltada à demonstração de sua situação financeira. A parte recorrida, por sua vez, limitou-se a impugnar genericamente a concessão da benesse, sem apresentar elementos concretos capazes de infirmar a presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência, tampouco demonstrar capacidade econômica incompatível com o benefício pretendido.

Assim, ausente prova suficiente em sentido contrário, deve ser mantida a justiça gratuita concedida ao recorrente.

Também não prospera a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente impugna especificamente os fundamentos da sentença, sobretudo no que se refere ao reconhecimento da culpa concorrente, à valoração da prova documental e à compensação realizada entre a nota fiscal apresentada pelo autor e o orçamento juntado pela recorrida. Há, portanto, correlação lógica entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais, permitindo o pleno exercício do contraditório e a apreciação da insurgência por esta Turma Recursal.

Rejeito, ainda, o pedido de condenação do recorrente por litigância de má-fé.

A interposição de recurso, por si só, não configura conduta temerária, tampouco evidencia intuito protelatório. No caso, a insurgência recursal apresenta fundamentos jurídicos plausíveis e, inclusive, comporta acolhimento parcial, circunstância incompatível com a alegação de má-fé processual. Não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Superadas as preliminares, passo ao mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade pelos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo a motocicleta do autor e o veículo de propriedade da recorrida.

No caso, o acidente em si restou incontroverso. A divergência reside na dinâmica da colisão e na extensão da responsabilidade de cada parte pelos prejuízos suportados.

A sentença reconheceu a culpa concorrente, ao fundamento de que não havia prova robusta suficiente para atribuir exclusivamente a uma das partes a responsabilidade pelo acidente. Nesse ponto, entendo que a conclusão deve ser mantida.

Com efeito, embora o autor sustente que trafegava em via preferencial e que o veículo da recorrida teria cruzado indevidamente a pista, os elementos constantes dos autos não permitem, com a segurança necessária, reconstruir integralmente a dinâmica do acidente, sobretudo diante da ausência de imagens do momento do acidente, ou de elementos independentes capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a culpa exclusiva da recorrida.

Por outro lado, também não se mostra possível afastar a responsabilidade da recorrida, pois o veículo envolvido no acidente era de sua propriedade e, segundo os elementos constantes dos autos, estava sendo conduzido por terceiro que não possuía habilitação. Tal circunstância reforça a culpa in eligendo/in vigilando da proprietária, que, ao permitir a condução do veículo por pessoa não habilitada, assumiu o risco decorrente da utilização irregular do automóvel.

Dessa forma, diante da ausência de prova segura acerca da culpa exclusiva de qualquer dos envolvidos, mostra-se adequada a manutenção da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Todavia, a sentença comporta reforma quanto ao critério utilizado para quantificação da indenização.

Isso porque, embora reconhecida a culpa concorrente, não se mostra adequada a compensação realizada na origem entre o valor comprovado pelo autor e o orçamento apresentado pela recorrida.

O autor demonstrou o efetivo dispêndio com o reparo da motocicleta, no importe de R$ 14.580,00, por meio de nota fiscal. Trata-se de documento idôneo, apto a comprovar não apenas a estimativa do dano, mas o gasto efetivamente suportado em razão do conserto do bem.

A recorrida, por sua vez, instruiu o pedido contraposto apenas com orçamento unilateral referente aos supostos danos no veículo VW/Gol, desacompanhado de nota fiscal, recibo, comprovante de pagamento ou qualquer outro elemento capaz de evidenciar a efetiva realização do conserto ou o desembolso do valor indicado.

Em ações indenizatórias por dano material, o prejuízo não se presume, exigindo comprovação mínima e específica. O orçamento isolado pode servir como elemento indiciário, mas não possui, por si só, força probatória suficiente para embasar condenação ou compensação de valores, especialmente quando confrontado com documento fiscal que demonstra gasto efetivamente suportado pela parte adversa.

Nesse sentido é a Jurisprudência desta Turma Recursal:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE
DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE.
DANOS

MATERIAIS
. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa.
2. Configura-se culpa concorrente em
acidente
de trânsito quando ambos os condutores violam deveres de cautela previstos no CTB.
3. A
nota

fiscal
, corroborada por outros elementos documentais e não impugnada especificamente, é suficiente para comprovar
danos

materiais
.
4. A perícia técnica é dispensável quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento nos Juizados Especiais.
5. Recurso desprovido.
Relatório.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por FERMAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERFIS LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por US PANCA TRANSPORTES DE VEÍCULOS LTDA em ação de indenização por
danos

materiais
decorrentes de
acidente
de trânsito.
A sentença reconheceu a culpa concorrente de ambos os condutores e condenou a recorrente ao pagamento de metade do valor dos
danos

materiais
comprovados, afastando o pedido de indenização por
danos
morais.
Foram opostos Embargos de Declaração pela recorrente, os quais foram conhecidos e rejeitados pelo juízo de origem.
A recorrente interpôs o presente recurso inominado alegando, preliminarmente, nulidade por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, sustentando culpa exclusiva da parte autora e ausência de prova idônea do
dano

material
. Subsidiariamente, requer a produção de prova técnica para quantificação dos
danos
.
O recurso foi recebido e processado regularmente.
É o relatório.
Decido.
O recurso é próprio e tempestivo, portanto, conheço-o.
No que concerne ao julgamento monocrático, pode o relator dar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula nº 02 destas Turmas Recursais e Súmula 568 do STJ:
O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula n.568 do STJ).
No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá interpor o recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
No âmbito dos Juizados Especiais, o magistrado não está obrigado a rebater exaustivamente todas as teses e argumentos apresentados pelas partes, bastando que sua decisão esteja devidamente fundamentada, ainda que de forma concisa. Tal entendimento decorre do princípio da simplicidade e da celeridade processual, previstos na Lei n. 9.099/95, os quais visam garantir a prestação jurisdicional de maneira eficiente e acessível.
Ademais, o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação das decisões judiciais, mas não impõe que o juiz responda ponto a ponto todas as alegações, desde que a motivação adotada seja suficiente para demonstrar o convencimento.
No caso em análise, as teses recursais contrariam jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, além de se mostrarem manifestamente improcedentes diante do conjunto probatório dos autos, razão pela qual passo ao julgamento monocrático.
A recorrente alega que a decisão que rejeitou os embargos de declaração incorreu em negativa de prestação jurisdicional, por não ter enfrentado a contradição apontada entre a fundamentação e o dispositivo da sentença.
O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 489, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, não se confunde com a obrigação de o magistrado acolher todas as teses defensivas ou responder pontualmente a cada argumento apresentado pelas partes.
Como bem assentado pela jurisprudência, o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
No caso concreto, a sentença enfrentou adequadamente a questão probatória, reconhecendo expressamente que a apresentação de apenas um orçamento não permite aferir a compatibilidade dos valores com o mercado, mas, ainda assim, considerou-o suficiente para demonstrar a extensão dos
danos
, especialmente diante da ausência de impugnação específica quanto aos itens discriminados e da correlação com as avarias descritas no boletim de ocorrência.
Não há, portanto, contradição insanável, mas sim fundamentação coerente que, embora reconheça a limitação probatória quanto à comparação de mercado, considera suficiente a prova documental apresentada para quantificação dos
danos
efetivamente comprovados.
A decisão dos embargos de declaração enfrentou a questão de forma adequada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a alegada nulidade.
Portanto, rejeito a preliminar.
A recorrente sustenta que houve culpa exclusiva da parte autora, argumentando que o caminhão estava regularmente parado, com sinalização acionada, e que o condutor da caminhonete posicionou-se imprudentemente em ponto cego.
A sentença analisou detidamente a dinâmica do
acidente
e concluiu, com acerto, pela culpa concorrente de ambos os condutores, fundamentando-se na legislação de trânsito aplicável.
O artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
Ainda que o caminhão estivesse com a sinalização acionada, competia ao seu condutor certificar-se de que a manobra poderia ser executada com segurança, especialmente considerando tratar-se de veículo de grande porte, com amplo raio de giro e pontos cegos naturais. A mera sinalização não exime o condutor do dever de cautela redobrada ao executar conversões, sobretudo em vias de intenso tráfego.
Por outro lado, o condutor da caminhonete agiu com imprudência ao posicionar-se na lateral direita de veículo de grande porte que sinalizava conversão, colocando-se em situação de risco previsível, em violação aos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.
Ambas as condutas foram determinantes para a ocorrência do
acidente
, caracterizando a culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil, segundo o qual, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do
dano
.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que, havendo culpa recíproca em
acidente
de trânsito, especialmente em colisões ao realizar conversão, resta caracterizada a culpa concorrente, devendo a indenização por
danos

materiais
ser dividida proporcionalmente.
A sentença, portanto, está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada, não merecendo reforma.
A recorrente alega que a
nota

fiscal
apresentada é insuficiente para comprovar a extensão dos
danos
, a necessidade dos reparos e a compatibilidade dos valores com o mercado.
Em matéria de responsabilidade civil por
acidente
de trânsito, a prova dos
danos

materiais
pode ser feita por todos os meios em direito admitidos, não sendo indispensável a apresentação de múltiplos orçamentos ou laudo pericial quando os elementos dos autos são suficientes para demonstrar a extensão dos prejuízos.
No caso concreto, a parte autora apresentou boletim de ocorrência descrevendo as avarias no veículo,
nota

fiscal
discriminando os serviços e peças utilizados no reparo e fotografias do veículo danificado.
A recorrente, em sua contestação, não impugnou especificamente os itens discriminados na
nota

fiscal
, limitando-se a questionar genericamente a ausência de outros orçamentos.
Nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil, incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a apresentação de um único orçamento é suficiente quando não há impugnação específica, considerando-se o orçamento apresentado pelo autor que descreve as peças a serem reparadas e que se mostram compatíveis com as avarias.
Ademais, a própria sentença reconheceu a limitação probatória quanto à comparação de mercado, mas considerou suficiente a documentação apresentada para demonstrar a extensão dos
danos
efetivamente comprovados, especialmente diante da correlação entre as avarias descritas no boletim de ocorrência e os itens discriminados na
nota

fiscal
.
A alegação de que não houve
comprovação
do efetivo desembolso também não procede, pois a
nota

fiscal
constitui documento hábil a comprovar a realização do serviço e o respectivo pagamento, não havendo nos autos qualquer elemento que infirme sua idoneidade.
O pedido subsidiário de produção de prova técnica mostra-se desnecessário e protelatório, pois a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo aplicável o princípio da simplicidade que rege os Juizados Especiais.
Reconhecida a culpa concorrente e comprovados os
danos

materiais
, a sentença corretamente condenou a recorrente ao pagamento de metade do valor comprovado, em perfeita aplicação do artigo 945 do Código Civil.
A sentença recorrida está em perfeita consonância com a prova dos autos e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não merecendo qualquer reparo.
Em caso similar:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MATERIAIS
.
ACIDENTE
DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ERROR IN JUDICANDO. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. FOTOGRAFIAS E VÍDEOS. PROVA TESTEMUNHAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA RECORRENTE DEMONSTRADA. INVASÃO DE PISTA DE ROLAMENTO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE POR TRÁFEGO EM HORÁRIO IRREGULAR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM NEXO CAUSAL COM O EVENTO DANOSO. UTILIZAÇÃO DE PNEUS RECAPADOS. PRÁTICA REGULAR E AUTORIZADA. IRRELEVÂNCIA PARA A DINÂMICA DO
ACIDENTE
.
DANOS

MATERIAIS
COMPROVADOS POR
NOTAS

FISCAIS
E ORÇAMENTOS. VALORES CONDIZENTES COM A EXTENSÃO DO
DANO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização por
danos

materiais
decorrentes de
acidente
de trânsito, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 29.147,23, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, ambos desde o desembolso.
2. A recorrente alega nulidade por ausência de perícia técnica, error in judicando, inexistência de prova da dinâmica do
acidente
, culpa exclusiva ou concorrente da recorrida (em razão de tráfego em horário irregular, porte do veículo e utilização de pneus recapados) e excessividade dos
danos

materiais
, além de formular pedido contraposto indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia técnica acarreta nulidade da sentença; (ii) estabelecer se houve error in judicando na valoração das provas; (iii) determinar a responsabilidade pelo
acidente
de trânsito; (iv) verificar a existência de culpa concorrente em razão de horário de tráfego ou porte do veículo; (v) examinar a relevância da utilização de pneus recapados para a dinâmica do sinistro e para a extensão dos
danos
; e (vi) aferir a
comprovação
e adequação dos
danos

materiais
e do pedido contraposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir perícia técnica quando o conjunto probatório documental e testemunhal se revela suficiente para o julgamento, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
4. O boletim de ocorrência, embora não possua força probante isolada quanto à dinâmica do
acidente
, adquire relevância quando corroborado por fotografias, vídeo do local e prova testemunhal coerente.
5. As fotografias e vídeos demonstram
danos
frontais no veículo da recorrente e
danos
laterais e traseiros no caminhão da recorrida, padrão compatível com a invasão de pista em trecho de curva pelo veículo da recorrente.
6. A invasão da pista contrária viola os deveres objetivos de cuidado previstos nos arts. 28 e 29, II, do CTB e configura conduta culposa apta a ensejar responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.
7. A alegação de tráfego em horário irregular não caracteriza culpa concorrente sem demonstração de nexo causal com o evento danoso, conforme orientação do STJ.
8. O porte do veículo da recorrida é irrelevante para a dinâmica do
acidente
quando comprovado que trafegava regularmente em sua faixa de rolamento.
9. A utilização de pneus recapados, prática lícita e autorizada, não guarda relação causal com a colisão e não constitui fator de redução ou exclusão da responsabilidade.
10. Os
danos

materiais
estão comprovados por
notas

fiscais
, comprovantes e orçamentos idôneos, e o valor da indenização deve corresponder à extensão do
dano
, conforme art. 944 do CC.
11. A vítima tem direito à reposição por produtos de qualidade equivalente aos danificados, não podendo ser compelida a aceitar bens de padrão inferior.
12. Reconhecida a culpa exclusiva da recorrente, mostra-se improcedente o pedido contraposto formulado.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A perícia técnica é dispensável quando o conjunto probatório documental e testemunhal é suficiente para elucidar a dinâmica do
acidente
. 2. A invasão de pista contrária em trecho de curva configura culpa exclusiva do condutor invasor, quando comprovado o nexo causal com os
danos
. 3. Infrações administrativas sem relação causal com o sinistro não caracterizam culpa concorrente. 4. A indenização por
danos

materiais
deve observar o princípio da reparação integral, assegurando à vítima a reposição por bens de qualidade equivalente aos danificados.”
(N.U 1001640-65.2024.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)
O recurso inominado, portanto, é manifestamente improcedente.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Inominado, MANTENDO INTEGRALMENTE a sentença recorrida.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil em casos de justiça gratuita concedida.
Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, poderá ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.
Intimem-se.
Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Cuiabá, data registrada pelo sistema.
Juíza Suzana Guimarães Ribeiro
Relatora
(N.U 1019626-25.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026).”

Além disso, deve ser considerada a peculiaridade de que o veículo de propriedade da recorrida estava sendo conduzido por pessoa não habilitada, circunstância que reforça a inadequação de se transferir ao autor, por meio de compensação fundada apenas em orçamento unilateral, parcela substancial do suposto prejuízo suportado pela proprietária do automóvel.

Assim, reconhecida a culpa concorrente, a indenização deve corresponder a 50% do prejuízo efetivamente comprovado pelo autor, qual seja, R$ 14.580,00, resultando no montante de R$ 7.290,00.

Por consequência, deve ser afastada a compensação realizada na sentença com base no orçamento apresentado pela recorrida, bem como julgado improcedente o pedido contraposto.

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado e dou-lhe parcial provimento
para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a recorrida ao pagamento de R$ 7.290,00, a título de danos materiais, correspondente a 50% do prejuízo efetivamente comprovado pelo autor, afastando-se a compensação realizada com base no orçamento apresentado pela recorrida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026